Tribunal: TJDFT
Processo: 0715182-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
DIREITO PENAL. LEI N. 11.343/06. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. GRANDE QUANTIDADE. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. TRÁFICO INTERESTADUAL. CONFIGURAÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, §4o, LEI ANTIDROGAS. INAPLICABILIDADE. PENA DE MULTA. CORRESPONDÊNCIA COM A SANÇÃO CORPORAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A autoria e materialidade para o crime de tráfico de entorpecentes foram devidamente comprovadas por meio da prova documental e oral colhida nos autos.
2. No crime de tráfico de drogas, as circunstâncias do art. 42 da Lei no 11.343/06 exigem uma análise conjunta da natureza e da quantidade de droga, razão pela qual a natureza da droga (cocaína), e a sua grande quantidade apreendida (312,67 gramas) extrapolam o tipo penal, exigindo valoração da pena mínima em abstrato.
3. “Para a incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso V, da lei 11.343/06 é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre Estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual” (Súmula 587, STJ).
4. A existência de registro de diálogos evidenciando a prática de crime de tráfico de drogas possibilita a aferição de que o réu se dedica às atividades criminosas, afastando a aplicação da redução da pena prevista no art. 33, §4o, da Lei Antidrogas.
5. A pena de multa dever guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
6. Deu-se parcial provimento ao recurso. .